Tribunal: TJMT
Processo: 1003517-71.2023.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003517-71.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 081.785.331-62 (APELADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.186.781-65 (APELADO), CLEITON BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.250.371-69 (APELADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HERDET DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 080.836.662-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES DE LIMA - CPF: 082.734.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (TERCEIRO INTERESSADO), F. M. M. A. - CPF: 070.686.321-65 (VÍTIMA), IZABELLY LIDIANE DOS SANTOS MORALES - CPF: 053.832.211-07 (VÍTIMA), JAQUELINE FERREIRA DA LUZ - CPF: 061.600.531-83 (VÍTIMA), JOSILAINE SILVA LEITE - CPF: 703.768.001-00 (VÍTIMA), THALIA SOARES SILVA - CPF: 053.477.971-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003517-71.2023.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEICAO, JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS, CLEITON BARBOSA DA SILVA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO (ART. 146, § 1º, CP), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus da prática dos crimes de constrangimento ilegal majorado, associação criminosa majorada e corrupção de menores.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelados pelos crimes narrados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas não restaram comprovadas por provas robustas e inequívocas, especialmente diante das contradições entre os depoimentos colhidos e a ausência de elementos confirmatórios em juízo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A insuficiência de provas concretas e inequívocas sobre a autoria e materialidade delitiva, somada às contradições entre os depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, impõe a absolvição dos réus com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 146, § 1º, 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003517-71.2023.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEICAO, JOAO PEDRO GONCALVES DOS SANTOS, CLEITON BARBOSA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que absolveu os apelados da prática dos crimes de
constrangimento ilegal majorado
,
associação criminosa majorada
e
corrupção de menores
, previstos nos artigos 146, § 1º, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação dos apelados.

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003517-71.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
João Pedro Gonçalves dos Santos
,
Alessandro da Silva da Conceição
e
Cleiton Barbosa da Silva
, pela prática dos crimes de
constrangimento ilegal majorado
,
associação criminosa majorada
e
corrupção de menores
, conforme descreve a exordial acusatória:

“(...)
1 DOS FATOS DELITIVOS

1.1 Do crime de constrangimento ilegal

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 14 de junho de 2023, em local público denominado Terminal Turístico, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT,
João Pedro Gonçalves dos Santos, Alessandro da Silva Conceição
e
Cleiton Barbosa da Silva
, com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, constrangeram, mediante grave ameaça, as vítimas Fagner Matheus Mello Assis (menor), Josilaine Silva Leite, Thalia Soares Silva, Isabelli Lidiane dos Santos Morales e Jaqueline Ferreira da Luz, a fazer o que a lei não manda, a saber, realizar a limpeza do local público.

1.2 Do Crime de associação criminosa

Emerge-se ainda do incluso caderno investigativo que, em datas anteriores, até o dia 14 de junho de 2023, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT,
João Pedro Gonçalves dos Santos, Alessandro da Silva Conceição
e
Cleiton Barbosa da Silva
, com a participação dos adolescentes Hérdet dos Santos da Silva (17 anos) e João Vitor Alves de Lima (17 anos), com consciência e vontade, convictos da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

1.3 Do Crime de Corrupção de Menor

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita,
João Pedro Gonçalves dos Santos, Alessandro da Silva Conceição
e
Cleiton Barbosa da Silva
, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção dos menores Hérdet dos Santos da Silva (17 anos) e João Vitor Alves de Lima (17 anos), com eles praticando infrações penais (constrangimento ilegal e associação criminosa) e induzindo-os a praticá-las.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores, até o dia 14 de junho de 2023, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT,
João Pedro Gonçalves dos Santos, Alessandro da Silva Conceição
e
Cleiton Barbosa da Silva
, com a participação dos adolescentes Hérdet dos Santos da Silva (17 anos) e João Vitor Alves de Lima (17 anos), associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

Nesse sentido, tanto os denunciados, quanto os menores, se intitulam integrantes da facção criminosa comando vermelho. Nessas condições, no dia 14 de junho de 2023, em local público denominado Terminal Turístico, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados constrangeram, mediante grave ameaça, as vítimas Fagner Matheus Mello Assis (menor), Josilaine Silva Leite, Thalia Soares Silva, Isabelly Lidiane dos Santos Morales e Jaqueline Ferreira da Luz, a fazer o que a lei não manda, a saber, realizar a limpeza do local público, como forma de punição, praticando tal crime em nome da facção criminosa comando vermelho.

Com efeito, as vítimas Josilaine, Thalia, Isabelli Lidiane e Jaqueline foram contatas, presencialmente e por telefone, por pessoas afirmando serem do Comando Vermelho, ordenando-as que prestassem serviço para reparar a participação destas em uma suposta briga ocorrida duas semanas antes no local denominado Pesqueiro Brasil. Os interlocutores afirmaram serem “disciplina” (pessoa que pratica violência a mando da facção) do Comando Vermelho, ameaçando matar as vítimas e seus familiares em caso de recusa das ordens.

Fagner Matheus Mello Assis, de 14 (quatorze) anos, também foi constrangido a prestar serviços por ordem da facção. Porém, este ofendido o fez em pagamento a uma dívida de entorpecente no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), que tinha com a facção criminosa Comando Vermelho, por ter pego droga do tipo maconha com a pessoa de “BMW” (acusado
Cleiton
) para revender, tendo revendido a pessoa de prenome Gustavo, que não o pagou, deixando-o em débito com o grupo criminoso.

Então, no dia 14 de junho de 2023, pela manhã,
Cleiton
(BMW), na companhia de HD (adolescente Hérdet) e
João “Pombo”
(acusado), no veículo Golf prata, de propriedade de
Cleiton
, foram até a residência das vítimas, buscá-las para o serviço que as obrigariam a prestar.

Em sequência, chegaram no terminal turístico, onde as vítimas foram constrangidas a prestar os serviços, limpando o local, rastelando, carpindo, colocando fogo nas folhas secas e lavando os quiosques. Nessa ocasião, os denunciados
Cleiton, João Pedro
e
Alessandro
, bem assim os adolescentes Hérdet e João Vitor vigiavam as vítimas, para que cumprissem o ordenado.

Ao fim do dia, por volta de 17h, ao tomar conhecimento dos crimes, a Polícia Militar se dirigiu ao local. Com a presença da polícia, os suspeitos evadiram para a região de mata. As vítimas, então, informaram aos policiais quem eram os suspeitos.

Em buscas na mata, foram localizados
Alessandro da Silva Conceição
e o menor Hérdet dos Santos da Silva. Enquanto isso, os demais permaneceram homiziados. Mais tarde, foram avistados o acusado
João Pedro
, vulgo “João Pombo”, e o adolescente “João Vitor, vulgo “Cremosinho”, trafegando pela Rua Sergipe, nesta urbe. Feita a abordagem, estes apresentaram muito nervosismo e continham arranhados nas pernas, oportunidade em que ambos confessaram estar no Terminal Turístico quando a Polícia Militar tentou abordá-los.

Nessas ocasiões, os acusados
Alessandro
e
João Pedro
receberam voz de prisão pela prática dos delitos ora narrados.

Destaca-se que, para a prática dos delitos,
João Pedro Gonçalves dos Santos,

Alessandro da Silva Conceição
e
Cleiton Barbosa da Silva
corromperam os menores Hérdet dos Santos da Silva (17 anos) e João Vitor Alves de Lima (17 anos), com eles praticando as infrações penais de constrangimento ilegal e associação criminosa.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece a presente denúncia em desfavor de
João Pedro Gonçalves dos Santos, Alessandro da Silva Conceição
e
Cleiton Barbosa da Silva,
porquanto, na forma do artigo 69, caput, incorreram na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s):

(i)
art. 146, § 1º, do Código Penal;

(ii)
art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e,

(iii)
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, em concurso formal próprio, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e absolveu
João Pedro Gonçalves dos Santos
,
Alessandro da Silva da Conceição
e
Cleiton Barbosa da Silva
, em sentença assim prolatada:

“(...)
I – RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições constitucionais e em exercício nesta comarca ofereceu denúncia em desfavor de
JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS (vulgo “João Pombo”), ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO (vulgo “Preto”)
e
CLEITON BARBOSA DA SILVA (vulgo “BMW”)
, devidamente qualificados na denúncia como incurso nos artigos 146, §1º, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, este por duas vezes na forma do artigo 70, caput, 1ª parte, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos (id. 121773281): (...).

A denúncia foi oferecida (id. 121773281) e recebida (id. 122290260).

Os réus foram citados, apresentando, cada qual, resposta à acusação (id’s 127237293, 127298792 e 127371180).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência de instrução e julgamento (id’s 129330408 e 130470406).

Em audiência de instrução, procedeu-se à oitiva de Thalia Soares Silva (vítima), Josilaine Silva Leite (vítima), Jaqueline Ferreira da Luz (vítima), João Victor Alves de Lima (vítima), F.M.M.A. (vítima), Gabriel Lucas Lopes Mário (policial militar), Marcelo Rosa de Moraes (policial militar). Ao fim, interrogaram-se os réus. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público, em alegações finais por memoriais escritos (id. 134197217), requereu a total procedência da ação, condenando-se os réus nos termos da denúncia.

Os réus, em suas alegações finais por memoriais escritos, requereram a improcedência da ação, para que sejam absolvidos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id’s. 134809218, 134856287 e 135293648). Após, os autos vieram conclusos. É o breve relatório.
DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II – A) DAS QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes questões preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

II – B) DO MÉRITO

A
materialidade
delituosa resta demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 121077911), Boletim de Ocorrência nº 2023.165541 (id. 121077919, p. 1-4), Vídeos (id’s 121077937, 121077938, 121077939 e 121077246), além dos depoimentos colhidos em Juízo e no bojo do inquérito policial respectivo.

A
autoria
, por sua vez, muito embora indiciariamente atribuível aos réus, não restou confirmada ao término da instrução processual, no que tange aos três fatos, como se demonstrará adiante.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência: (...).

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: (...).

Sob esta premissa, dos depoimentos e interrogatório colhidos em inquérito policial e em Juízo, extraímos:

Thalia Soares Silva,
vítima
, descreveu em Juízo: “teve uma briga num pesqueiro de uma pessoa conhecida nossa e fomos ajudar, separar a briga. Então, recebemos a ligação de um número restrito dizendo que teriam que ir ao terminal para realizar um serviço comunitário. Recebeu a ligação também. Na ligação dizia que, referente à briga no pesqueiro, teriam que fazer serviço comunitário. O horário marcado era as 08h do dia seguinte, e deveriam ser levados os instrumentos necessários. A pessoa que ligou não disse que era do Comando Vermelho, mas a vítima imaginou que sim. Começaram a prestar os serviços, chegaram umas pessoas depois, nas quais a vítima não ficou reparando, por medo. Quem prestou estes serviços foram a ora vítima, assim como Jaqueline, Josilaine e Isabely. Não se recorda de um veículo parado no local fiscalizando. Havia algumas pessoas fiscalizando, mas não ficou olhando. As pessoas reconhecidas pela vítima na Delegacia de Polícia estavam no local, mas não sabe se estavam fiscalizando ou cumprindo “pena”. Acredita que se não comparecesse para cumprir o “serviço comunitário”, o “negócio ia ficar feio”. Foi até lá porque presumiu que poderia haver alguma pena. Já tinha ouvido falar desses convites em serviço comunitário. As pessoas reconhecidas na Delegacia de Polícia estavam no local, andando. Não conhecia João Victor e Fagner, que também estavam trabalhando, mas em outro local”.

Em sentido diverso, relatou em sede de inquérito policial (id. 121077919, p. 10-11): “QUE recebeu uma ligação do pessoal do comando vermelho e a ordem que deveriam prestar serviço para reparar a briga; QUE não faz parte de facção criminosa e que a facção não quer brigas e mortes; QUE os suspeitos diziam ser disciplina da facção; QUE foi ameaçada de morte caso recusasse e estendeu a ameaça para toda sua família; QUE foi da sua motocicleta para o local e passou o dia rastelando, lavando os quiosques do Beira Rio e ateando fogo nas folhas secas; QUE saiu para almoçar, buscou comida para ISABELY, JAQUELINE e JOSILAINE; QUE observou a ação da polícia militar com policiais descaracterizados; QUE quando os suspeitos observaram a aproximação da polícia fugiram para o mato; QUE os suspeitos HERBET DOS SANTOS DA SILVA VULGO HD, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, VULGO JOÃO POMBO, ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO VULGO PRETO, ficaram o dia todo no local e dando ordens; QUE o suspeito JOÃO VITOR ALVES DA LIMA VULGO CREMOSINHO ficou saindo do local de carro o tempo todo dando suporte para os demais; que todos narram ser integrante do comando vermelho; QUE teme por sua vida; QUE não viu nenhum suspeito armado.”

Jaqueline Ferreira da Luz,
vítima
, descreveu em Juízo: “ligaram anonimamente dizendo que era para irem no dia seguinte às 08:00h no terminal rodoviário, para prestarem um serviço comunitário. A pessoa que ligou disse que não podia brigar, e a vítima havia entrado em uma briga no pesqueiro. Quem ligou disse que era para levar os instrumentos para fazer o serviço. Em nenhum momento o chamador se identificou como sendo o Comando Vermelho, tampouco a ofendida presumiu que fosse: “só falaram para ir, e eu fui”. Não sentiu medo, e suas amigas também estavam tranquilas. Não havia ninguém fiscalizando se estavam carpindo, apenas passava bastante gente lá. Ficaram o dia todo lá, e estava frio. Era 08:00h quando chegou, e a polícia apareceu às 17:00h. Não reconheceu ninguém na Delegacia de Polícia, pois quando chegou lá já estava com o nome de todo mundo, e mandaram assinar. Não conhece nenhum dos meninos que estavam no local. Na ligação anônima, em nenhum momento o chamador se identificou. Por ser um local público, havia fluxo de pessoas, mas não era possível identificar quem estaria fiscalizando as atividades. A única pessoa que a ofendida reconhece era o Herdert, que estava trabalhando também. Quando chegou na delegacia, depois de ser ouvida, a polícia pediu para assinar, de forma que não reconheceu ninguém. Não sabe dizer se é comum a prática de ligações anônimas convocando para a prática de serviços comunitários. Foi até o local dos serviços de uber e levou os instrumentos necessários.

Em sentido diverso, esta relatou em sede de inquérito policial (id. 121077919, p. 14-15): “QUE há duas semanas atrás foi no pesqueiro Brasil e ocorreu uma briga entre mulheres; QUE estava dormindo porque trabalha a noite e acordou com JOSILAINE dizendo que receberam ligação do comando vermelho; que deveriam ir para o terminal turístico para prestar serviço comunitário; que seria a forma de pagar a dívida da briga; que passou o dia no terminal turístico com as demais colegas limpando os quiosques, rastelando folhas e queimando as folhas; QUE os suspeitos diziam ser disciplina da facção; QUE foi ameaçada de morte caso recusasse e estendeu a ameaça para toda sua família; QUE quando os suspeitos observaram a aproximação da polícia fugiram para o mato; QUE os suspeitos HERBET DOS SANTOS DA SILVA, VULGO HD, JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, VULGO JOÃO POMBO, ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO, VULGO PRETO, e JOÃO VITOR ALVES DA LIMA, VULGO CREMOSINHO, ficaram o dia todo no local e dando ordens.”

A
vítima
F.M.M.A., quando ouvido em Juízo, relatou: “ninguém obrigou que realizassem a limpeza do local. Estavam limpando para eles próprios fazerem uma “festinha”. Além da própria vítima, estavam algumas “meninas”, mas que não sabe informar o nome. A festa era uma festa de aniversário de uma das meninas. Não foi forçado por membros da facção criminosa Comando Vermelho. Não conhece nenhuma das mulheres que estavam limpando o local. Quando a Polícia Civil chegou no local, a ora vítima disse que estava limpando para fazer uma festa, e ainda assim foram todos levados para a Delegacia de Polícia. Não conhece essa briga que teria ocorrido dias antes, em um pesqueiro. Não faz ou fez parte do Comando Vermelho. Desconhece “BMW”, e não confirma o alegado em Delegacia de Polícia. Foi para o terminal turístico de bicicleta. Não conhece ALESSANDRO, vulgo “Preto”. Quem o chamou para realizar a limpeza do ponto turístico foram as meninas, as quais o encontraram no próprio terminal turístico. Não conhece JOÃO PEDRO e CLEITON.

Em sentido diverso, em sede de inquérito policial (id. 121077919, p. 5-6): “QUE a aproximadamente cinco meses pegou R$ 800,00 em drogas sendo maconha com o suspeito BMW; QUE esta pessoa de denomina faccionado ao comando vermelho; QUE pegou a droga para revender e ganhar uma grana; QUE BMW dias depois falou que uma pessoa de nome Gustavo queria drogas; QUE não conhece Gustavo, apenas que é um homem magro, moreno e que mora na cidade de vila bela; QUE então entregou a droga para GUSTAVO; QUE então GUSTAVO desapareceu e não pagou; QUE então ficou devendo R$ 800,00 de drogas para o comando vermelho; QUE não teve dinheiro para pagar a droga então BMW ordenou que o declarante fosse trabalhar a mando da facção, forçando-o; QUE estava na sua casa por volta das 09:00 horas da manhã, quando o vulgo BMW junto ao vulgo HD e João Pombo passou de um GOLF prata e lhe pegou em sua casa; QUE é o veículo GOLF de placa CXI 3388 que estava estacionado no local onde a polícia militar abordou todos e os suspeitos fugiram para Mata; QUE os três pegou também as demais vitimas Isabelly, Jaqueline, Thalia e Josileine; QUE não conhecia as mulheres, passou a conhecê-las no local; QUE todas relataram quem os três faccionados passaram na casa de um a um e levou para o terminal turístico; QUE no terminal turístico foi forçando pelos suspeitos a trabalharem limpando o local, rastelando, carpindo, colocando fogo nas folhas secas e lavando os quiosques que tem no local; QUE estavam fazendo o serviço de limpar o local público a mando da facção comando vermelho para pagar a dívida de drogas; QUE não viu nenhum suspeito armado; QUE foi liberado para ir em casa almoçar e depois retornou no período da tarde e ficou no local até a polícia militar chegar no local; QUE durante a declaração foi apresentado foto de JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo JOÃO POMBO, a vítima o reconheceu como um dos faccionados que passou em sua casa e o levou para o terminal turístico trabalhar forçadamente para pagar a dívida de drogas; QUE o vulgo PRETO, ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO é um dos faccionados e estava no local cuidado das pessoas que estavam fazendo os serviços; QUE quando a polícia militar chegou no local o PRETO, JOÃO POMBO, BMW E HD fugiram para a mata.”

A
vítima
João Victor Alves de Lima, quando ouvido em Juízo, aduziu: “conhece “João Pombo” de algumas festas em Pontes e Lacerda. ALESSANDRO foi conhecido no dia dos fatos. Não conhece CLEITON. No dia dos fatos ficou sabendo que estava ocorrendo serviço comunitário, viu em um grupo, e Herdert havia até comentado anteriormente. Chegando lá, Herdert já estava e disse que estava fazendo o serviço comunitário, pois tinha brigado em uma festa. Foi embora para sua casa e tomou um tereré, e quando voltou ao terminal turístico, já estava cheio de policiais. Estava tendo um futebol na casa de um amigo, então foi comprar uma bebida com João Pedro, e foram “enquadrados” pela Força Tática. Esse grupo era um de compras e vendas, e estava com muitas fotos e vídeos dizendo que era serviço comunitário da facção, e aparecia as mulheres e o Herdert. Eles estavam lá por causa de brigas. Foi lá para “zuar”o Herdert. Chegou depois do almoço, e não viu pessoas do Comando Vermelho, armadas. Não se recorda de ter visto pessoas fiscalizando. O Herdert lhe disse que tinha brigado em festa e que haviam mandado ele fazer o serviço comunitário. Conversou com as meninas também e parece que era uma briga no pesqueiro. Depois disso, foi para a casa de um amigo, de nome Gustavo. Chegou o “João Pombo”, e então foram enquadrados pela polícia. Não conhece CLEITON, mas viu que ALESSANDRO estava lá no terminal turístico. Não faz nem fez parte do Comando Vermelho. Até onde sabe, Herdert não faz parte também. Estava na casa do Gustavo, então chegou João Pombo e saíram para comprar bebida. Não conhece F.A.A.M. Não se recorda de ter um veículo no terminal turístico, somente se lembrando de uma motocicleta biz preta. Não se recorda de ver um Golf de cor branca no local.

A
vítima
Josilaine Silva Leite, quando ouvida em Juízo, aduziu: “estava em sua casa, por volta das 18h, e falaram que tinha que ir no terminal para fazer uma ação comunitária, pois havia se envolvido em uma briga. Eles falaram que estavam evitando ter brigas na cidade, então a vítima e as demais foram, sem ameaças. No dia seguinte, a ora ofendida foi de motocicleta até o local, enquanto as outras duas amigas foram de Uber. Chegando no local, disseram para ir limpando ali. Foi comunicada via ligação restrita, a qual atendeu em seu celular, contudo, o chamador não se identificou, mas disse que era do Comando Vermelho. Na própria ligação disseram que tinham que ir limpar o terminal, e eles marcaram o horário pro dia seguinte às 07h. Não sabe como conseguiram seu número. A briga aconteceu no domingo, e não lembra se ligaram na segunda-feira. Não ficou com medo, pois em nenhum momento eles ameaçaram. Foram porque queriam saber como era. O convite era uma intimação, de forma que tinha que comparecer no local e horário determinados. Quando chegou no local, somente estava a vítima, suas amigas, e outros dois rapazes que, assim como elas, estavam fazendo a limpeza. Os rapazes aparentavam ser menores de idade e também estavam trabalhando no local. Quanto aos fiscais, apenas aparecia um “gordo, mais moreno”, mas não sabe dizer se era da facção. Não se recorda da fisionomia das pessoas que passaram pelo local, tampouco de ter realizado um reconhecimento em Delegacia de Polícia. Em nenhum momento foram ameaçadas, estavam tranquilas. Quem fez o almoço foram as próprias vítimas, e Thalia foi buscar comida para todas. Não conhece o vulgo “BMW”. Não havia nenhum veículo estacionado fiscalizando. Conheceu Herdert lá na hora. Os membros da facção somente se comunicaram pelo telefone, não foram ao local dar ordens diretas. Não realizou o reconhecimento em delegacia, pois não lhe mostraram fotos nem pessoas.

Quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, o policial Marcelo Rosa de Moraes narrou o que se segue: “o BMW, salvo engano, não foi encontrado, mas João Pedro e João Vitor foram encontrados ali próximo à garagem da prefeitura. Ambos estavam em uma motocicleta Honda/Biz, de cor vermelha. Em conversa com eles no local da abordagem, aparentavam bastante nervosismo e “João Pombo”apresentava alguns arranhões na perna. Receberam informações de que havia pessoas efetuando a limpeza do terminal durante a parte da tarde. Se deslocaram até lá e, ao chegarem, as pessoas já não estavam mais lá. A primeira viatura, quando foi avistada, fez com que os suspeitos corressem e abandonassem o local. Suspeitavam de João Pedro e João Vitor, pois estes indivíduos sempre andam juntos, e foi visto pelo serviço de inteligência a motocicleta passando por aquela região, ao que foram abordados. O João Pombo confessou que estavam lá mais cedo, mas não afirmou qual seria a sua função no local. Se recorda de efetuar a prisão de ALESSANDRO, que estava na região de mata próxima ao terminal, juntamente com “Herdert”, que é menor. Não teve contato com as vítimas, as mulheres”.

Em sentido análogo foram as declarações do policial militar Gabriel Lucas Lopes Mário, em Juízo: “na data em questão, foram acionados pela Agência Regional de Inteligência repassando as informações da polícia militar, de que estava havendo o cumprimento de um “salve” no terminal turístico da cidade, estando as pessoas sendo mantidas sob coação para efetuar a limpeza. No momento em que a viatura chegou no local, os suspeitos se evadiram para região de mata. Fizeram as buscas nos local e encontraram os menores, “Preto”e o Herdert. No momento em que saíam do local, fazendo a condução dos suspeitos, receberam a informação de que o vulgo BMW, o vulgo João Pombo e vulgo Cremosinho ainda estavam nas imediações. Diante das informações, retornaram para as buscas e visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes, os quais eram João Pombo e Cremosinho. No primeiro momento, não relataram quais seriam os fatos, mas adiante confirmaram que os arranhões que possuíam eram da fuga pela mata. Primeiramente, disseram que iam para uma festa, depois entraram em contradição e confirmaram que estavam no terminal fazendo a fiscalização.

Por fim, os relatos apresentados pelos acusados tampouco forneceram maiores informações ao deslinde da causa. Vejamos:

JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS
, quando de seu interrogatório judicial, pontuou: Nega os fatos. Trata-se de um local público no qual gosta de fazer uso de entorpecentes. Havia menos de meia hora que estava no local e a polícia chegou. Não estava sequer no meio do povo, mas sim na beira-rio. Foi agredido pelos policiais. Viu as meninas no local fazendo a limpeza, mas não conversou com ninguém. O vulgo “Preto” o réu conhece, mas não o “BMW”. No local, viu apenas as meninas. No local só havia uma moto, uma Biz preta, mas não viu um veículo. Herdert e “Preto” estavam num canto conversando, aos fundos de um quiosque. Não sabia o que as meninas estavam fazendo lá. Chegou lá depois do almoço, por volta de 14h30min ou 15h. Tinha um carro da prefeitura”.

ALESSANDRO DA SILVA DA CONCEIÇÃO
, quando de seu interrogatório judicial, pontuou: “possui a alcunha de “Preto”. Foi lá, pois o Herdert se encontrava lá e lhe mandou mensagem. Compareceu lá por volta de 14h, e enquanto estava conversando com ele, apareceu a polícia, então correram pra uma “casinha” que fica nas proximidades. Quando saíram do mato, da casinha, foram encontrados pela polícia. Conhece Herdert, mas não conhece JOÃO PEDRO e CLEITON. Correram por desespero, pois, pelo que sabe, Herdert não tem envolvimento com o crime. Ficou sabendo, por meio de um grupo, que estavam fazendo a limpeza lá para uma festa que aconteceria depois. Quem viu a mensagem no grupo foi Herdert. Pelo que o Herdert falou, mandaram que ele limpasse o terminal, mas ele estava “de boa”, tomando um tereré. Não se recorda se haviam pessoas fiscalizando o serviço. Não faz parte de facção criminosa, costuma ir mesmo ao rio tomar tereré, com seu amigo Herdert. Não conhece o vulgo “BMW”. Só se recorda de haver uma moto, uma Biz de cor preta, no terminal turístico”.

CLEITON BARBOSA DA SILVA
, quando de seu interrogatório judicial, pontuou: “nunca ouviu falar deste apelido de “BMW” que lhe atribuem. Estava em sua casa, pois possui um filho recém-nascido. Não tinha moto ou carro, somente uma bicicleta. Não conhece JOÃO PEDRO e ALESSANDRO, tampouco conhece as vítimas do feito. Não foi abordado por ninguém na referida data. Nunca fez parte de facção criminosa. No dia dos fatos sequer foi ao terminal turístico, estava em sua casa auxiliando sua esposa com o pós-parto”.

Pois bem.

Das considerações acima, conjugadas à análise perfunctória das provas e elementos informativos encartados nos autos, não se mostra confirmada a existência de autoria no que concerne aos crimes de constrangimento ilegal majorado, associação criminosa majorada e corrupção de menor narrados na denúncia (fatos 1.1, 1.2 e 1.3).

Isto se dá em virtude, sobretudo, da inexistência de provas que ratifiquem as suspeitas levantadas em sede inquisitorial, a teor da vedação disposta no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” Passo a expô-lo:

Da detida análise do apurado no feito, constata-se que o cerne da argumentação em favor da condenação dos réus, tal como tecido pelo Parquet em alegações finais (id. 134197217), é precisamente o teor das declarações das vítimas e a constatação, em vídeo (id. 121077246), da existência de um veículo no terminal turístico durante a realização dos trabalhos (o qual destinar-se-ia à fiscalização dos trabalhos).

Ocorre que, como já exposto acima,
todas as vítimas optaram por retratar-se em Juízo
acerca da existência do veículo (ora negando sua presença, ora afirmando que não se recordam), assim como as demais circunstâncias que envolvem o crime de constrangimento ilegal majorado — a existência de grave ameaça, a existência de pessoas fiscalizando o trabalho, e ainda, procedendo à retratação dos reconhecimentos realizados em Delegacia de Polícia — de forma que, em verdade, suas declarações em nada se prestam à confirmação da autoria.

Do mesmo modo, a mera circunstância de os réus
ALESSANDRO
e
JOÃO PEDRO
haverem sido presos próximo ao local do crime, horas depois, e sem qualquer nexo que os vincule à suposta prática delitiva, tampouco é apta a satisfazer o juízo de certeza que se espera de uma condenação.

Em suma, percebe-se que tão somente o apurado em sede policial encontra-se a indicar a autoria dos acusados. O que impende destacar diante de tal cenário é que, atualmente, a doutrina e jurisprudência processual penal são absolutamente concordantes em reconhecer que os elementos informativos obtidos em inquérito policial, de per si, não se prestam à condenação.

Não se pretende, com as afirmações anteriores, promover o descrédito da narrativa dos policiais que participaram da ocorrência e foram ouvidos em Juízo, mas tão somente valorar os fatos sob a ótica do Processo Penal e, assim sendo, forçoso concluir que o apurado não é suficiente para ensejar o édito condenatório dos acusados, pois há fundada dúvida acerca do que efetivamente ocorrera na data dos fatos, devendo imperar o princípio da presunção da inocência.

Corolário que é do due process of law, o princípio da presunção de inocência representa um ato de fé no valor ético da pessoa, próprio de toda sociedade livre. Nesta esteira, “(...) o fato que nos conduz a presumir a inocência do acusado é a sua qualidade de homem, que, pela pertinência que inclui na espécie humana, ordinariamente inocente, faz-nos concluir pela presunção da inocência do acusado, ou, em outros termos, à sua provável inocência” (MALATESTA, Nicola Framarino Dei.
A Lógica das Provas em Matéria Criminal.
vol. único. 2ª ed. Trad. Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 2001, p. 178).

Assim é que, conquanto apresentados, no decorrer da fase inquisitória, certos indícios de práticas criminosas noticiadas na peça inaugural, fato é que a respectiva eficácia se subordina à sua ratificação por elementos de prova concretos e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se vislumbra na presente hipótese.

Forte nisso, impõe-se a absolvição dos réus em razão de não existir provas suficientes para a condenação, conforme dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
ABSOLVER
os réus
JOÃO PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS, ALESSANDRO DA SILVA CONCEIÇÃO
e
CLEITON BARBOSA DA SILVA
quanto aos presentes fatos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(...)”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso busca a condenação dos apelados, ao argumento de que as provas produzidas se afiguram suficientes para respaldar a imputação pela prática dos crimes de constrangimento ilegal majorado, associação criminosa majorada e corrupção de menores.

Conforme fundamentado na sentença absolutória, embora na fase investigativa houvesse indícios que apontavam para a prática dos crimes atribuídos aos apelados, tais elementos probatórios iniciais não foram ratificados em juízo, especialmente em razão das contradições nos depoimentos das vítimas, que comprometem a credibilidade de suas narrativas.

Em sede policial, Thalia Soares Silva declarou ter recebido uma ligação de integrantes do ‘Comando Vermelho’, que a obrigaram, sob ameaça de morte estendida a sua família, a prestar serviços para reparar uma briga ocorrida no pesqueiro.

No local, passou o dia realizando tarefas como rastelar, lavar quiosques e atear fogo em folhas secas, observando a presença de Hérbet dos Santos da Silva, vulgo HD, João Pedro Gonçalves dos Santos, vulgo João Pombo, e Alessandro da Silva da Conceição, vulgo Preto, dando ordens e que João Vitor Alves de Lima, vulgo ‘Cremosinho’, dava suporte ao grupo usando um veículo. Alegou que todos se identificaram como integrantes do ‘Comando Vermelho’, mas não portavam armas, e relatou temer por sua vida.

Contudo, em juízo, Thalia alterou sua versão inicial, afirmando que a pessoa que lhe fez a ligação não declarou ser integrante do ‘Comando Vermelho’, mas que ela presumiu tratar-se de membros dessa facção. Afirmou não se lembrar de veículos parados no local. Disse não ter certeza se as pessoas reconhecidas na delegacia estavam fiscalizando ou cumprindo pena, e evitou olhar para elas por medo. Não mencionou ameaças diretas, apenas expressou o temor de que ‘o negócio ia ficar feio’ se não cumprisse a suposta determinação.

Jaqueline Ferreira da Luz, na fase policial, contou que a ligação mencionava ser de um membro do ‘Comando Vermelho’ e que o serviço comunitário seria uma forma de pagar pela briga no pesqueiro. Relatou ter recebido ameaças de morte, estendidas à sua família, caso recusasse participar. Afirmou que suspeitos (Herbert, João Pedro, Alessandro e João Vitor), ligados à facção, ficaram no local o dia todo dando ordens, mas que, ao perceberem a chegada da polícia, fugiram.

Na audiência, Jaqueline narrou ter recebido uma ligação anônima pedindo que comparecesse ao terminal rodoviário para prestar um serviço comunitário, sem identificação do chamador ou menção ao ‘Comando Vermelho’. Disse que não sentiu medo e que ninguém fiscalizava diretamente as atividades, apesar do fluxo de pessoas no local. Passou o dia limpando o espaço, foi abordada pela polícia no final da tarde e esclareceu não ter reconhecido ninguém na delegacia.

Em sede de inquérito policial, F.M.M.A. admitiu ter adquirido R$ 800,00 (oitocentos reais) em ‘maconha’ de um suspeito conhecido como ‘BMW’. Após um cliente não pagar pela droga, ficou em dívida com a facção e foi levado de sua casa por BMW, HD e João Pombo, em um veículo Golf prata, os quais também buscaram outras vítimas, incluindo Isabelly, Jaqueline, Thalia e Josileine. No terminal turístico, foi forçado a realizar serviços de limpeza, como rastelar, carpir, queimar folhas e lavar quiosques, para quitar a dívida com a facção. Reconheceu João Pombo e Alessandro (vulgo ‘Preto’) como membros da facção, mencionando que este último supervisionava o grupo. Disse que nenhum deles estava armado e que foi autorizado a almoçar em casa antes de retornar ao trabalho.

Em juízo, afirmou que ninguém foi obrigado a realizar a limpeza do local, pois estavam preparando o espaço para uma festa de aniversário de uma das participantes. Declarou que não houve envolvimento de membros do ‘Comando Vermelho’ e negou conhecer as mulheres que estavam limpando ou qualquer pessoa mencionada como integrante da facção, como Alessandro (vulgo ‘Preto’), João Pedro e Cleiton. Explicou ter ido ao local de bicicleta, a convite das mulheres que encontrou no terminal turístico. Também negou qualquer relação com uma briga ocorrida dias antes em um pesqueiro e afirmou que foi levado à delegacia mesmo após explicar que a limpeza era para uma festa. Negou participação ou vínculo com o ‘Comando Vermelho’.

Nesse mesmo sentido foram as declarações de Josilaine Silva Leite e João Victor Alves de Lima.

Da análise dos depoimentos transcritos, constato a ausência de ratificação quanto à identificação dos autores, à natureza das ordens recebidas e à conexão direta com a facção criminosa, uma vez que todas as vítimas, ao serem ouvidas em juízo, alteraram substancialmente suas versões para os fatos e negaram ter realizado reconhecimento, pessoal ou fotográfico, dos suspeitos na delegacia.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Marcelo Rosa de Moraes afirmou que a equipe recebeu informações de que pessoas estavam limpando o terminal turístico à tarde, mas, ao chegarem ao local, as vítimas lá não estavam. Expôs que João Pedro e João Vitor foram encontrados próximos à garagem da prefeitura em uma motocicleta vermelha (Honda/Biz) e que, durante a abordagem, João Pedro apresentava arranhões na perna. Asseverou que João Pedro e João Vitor foram abordados por estarem juntos e terem sido vistos pelo serviço de inteligência na área. João Pedro confessou ter estado no terminal, mas não revelou sua função. Já Alessandro e ‘Herdert’ estavam escondidos na mata próxima ao terminal.

O PM Gabriel Lucas Lopes Mário detalhou que, na data dos fatos, a Agência Regional de Inteligência informou à polícia militar que havia um ‘salve’ sendo cumprido no terminal turístico, onde pessoas estavam sendo coagidas a realizar limpeza. Com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram para a mata. Durante as buscas, foram encontrados ‘Preto’, Herdert e outros menores. Após conduzi-los, receberam informações de que BMW, João Pombo e Cremosinho ainda estavam na área. Retornaram e localizaram João Pombo e Cremosinho em uma motocicleta. Inicialmente, os dois alegaram estar indo para uma festa, mas, ao entrarem em contradição, confirmaram que estavam no terminal fiscalizando as atividades e que os arranhões eram decorrentes da fuga pela mata.

Apesar da existência de indícios, faltam provas concretas da autoria delitiva que possam sustentar a condenação.

As discrepâncias entre os depoimentos fornecidos pelas vítimas, no que se refere à conexão dos réus com os crimes e ao caráter compulsório ou ameaçador da convocação, reforçam a necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O artigo 146 do Código Penal define o crime de
constrangimento ilegal
como o ato de coagir alguém, por meio de violência, grave ameaça ou depois de reduzida sua capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

O
§ 1º
prevê ainda o aumento de pena quando o crime for praticado em concurso de mais de três pessoas ou se houver o uso de armas. Essa majorante reflete a maior periculosidade da conduta, seja pela organização em grupo (aumentando a força e a pressão sobre a vítima), seja pelo uso de armas (potencializando o risco à integridade física e psicológica da vítima).

Na hipótese, a denúncia descreve que os réus teriam constrangido, mediante grave ameaça, Fagner Matheus Mello Assis, Josilaine Silva Leite, Thalia Soares Silva, Isabelly Lidiane dos Santos Morales e Jaqueline Ferreira da Luz a realizarem a limpeza do Terminal Turístico de Pontes e Lacerda/MT, como forma de punição.

Contudo, além da insuficiência de provas quanto à autoria dos fatos, constato que o elemento ‘grave ameaça’ igualmente não foi demonstrado, visto que as vítimas, em juízo, afirmaram de maneira enfática terem comparecido ao local por livre e espontânea vontade, com algumas relatando, inclusive, que foram às suas residências para almoçar e retornaram posteriormente ao terminal turístico para concluir o ‘serviço comunitário’.

É verdade que soa pouco crível a versão de que cinco pessoas, espontaneamente, tenham deixado suas casas pela manhã, em plena quarta-feira, para limpar, ao longo de todo o dia, um espaço destinado ao uso comunitário.

Todavia, essa circunstância, assim como a prisão em flagrante de
Alessandro e João Pedro
nas proximidades do local, não é suficiente para embasar uma condenação, especialmente diante da falta de provas robustas e inequívocas que comprovem a autoria e a materialidade delitiva.

Além disso, apesar da fragilidade das versões dos réus em juízo, não há nos autos prova concreta que demonstre o envolvimento deles na prática delituosa.

O artigo 288 do Código Penal prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para o fim de cometer crimes. Sobre a figura típica em questão, pertinente esclarecer que se afigura imperiosa a comprovação da existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, unidos com a finalidade de cometer crimes.

Em relação ao aludido dispositivo penal,
Rogério Greco
esclarece que “
para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo
”
.
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume IV. São Paulo: Impetus, 10ª ed., 2014, p. 214).

No caso em análise, inexiste nos autos qualquer prova de que agentes tivessem como finalidade o cometimento de outros crimes além desse em discussão nesta ação penal, cuja prática sequer foi comprovada.

Assim, diante da ausência de provas que demonstrem uma associação estável e permanente voltada à prática de infrações penais, impõe-se a absolvição dos recorridos quanto ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

No que se refere ao delito de corrupção de menores, registro que, nos Autos nº 1003424-11.2023.8.11.0013, foi reconhecida a prática de ato infracional análogo aos crimes previstos no art. 288,
caput
, e art. 146, § 1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, pelo adolescente João Vitor Alves de Lima, sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação. Em relação a Hérdet dos Santos da Silva, a pretensão inicial foi julgada improcedência, devido à insuficiência probatória. Todavia, neste processo, a ausência de qualquer prova que vincule os apelados à prática delituosa inviabiliza a responsabilização criminal pelo crime de corrupção de menores com base em meras conjecturas.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024